Tribunal: TJBA
Processo: 8016069-84.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016069-84.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
LUCAS FONSECA MOTTA, MARCILIO DE SOUZA VIEIRA, RAFHAEL CAMARGO DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. LEI ESTADUAL Nº 14.415/2021. SENTENÇA QUE AFASTA A COBRANÇA NO PERÍODO DE 05/01/2022 A 05/04/2022. APLICAÇÃO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PRECEDENTES DO STF (TEMA 1093. ADIs 7066, 7070 e 7078).
RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016069-84.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelado
VASCONCELOS INDÚSTRIA FARMACÊUTICA E COMÉRCIO LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,